Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710770-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUSCELIA PEREIRA TOLENTINO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JUSCÉLIA PEREIRA TOLENTINO, devidamente qualificada, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, visando leito de UTI na rede pública ou o custeio da internação na rede particular. Narra a impetrante que no dia 13 do corrente mês passou a apresentar quadro de dispneia e dor torácica, razão pela qual foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia; informa ter se submetido a uma Tomografia Computadorizada do Tórax, tendo o exame apontado um quadro de opacidade pulmonar bilateral com atenuação em “vidro fosco” e áreas de consolidação do espaço aéreo, achados que acometem em conjunto entre 50 e 75% do parênquima pulmonar, conforme Relatório de Evoluções anexo. Informa, ainda, que apesar da indicação de encaminhamento a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a impetrante se encontra em leito de maca no corredor de uma das alas de Covid e que o não fornecimento de um leito de UTI caracteriza abuso de autoridade por omissão, em violação ao disposto no art. 196 da Constituição. Tece considerações sobre o cabimento do presente remédio constitucional e sobre o direito à saúde. Requer, ao final, seja deferida medida liminar, para que a autoridade coatora disponibilize leito de UTI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se a liminar quando do exame do mérito. É o breve relatório. Decido Conforme disposto no art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso, sustenta a impetrante omissão do Estado ao não disponibilizar um leito de UTI, a despeito da indicação médica. O art. 6o da Constituição Federal assegura a todo e qualquer cidadão o direito fundamental à saúde; o art. 196, por sua vez, impõe ao Estado a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não se ignora, portanto, que a impetrante ostenta o direito fundamental e constitucionalmente garantido à proteção Estatal quanto à manutenção de sua saúde. Entretanto, da mesma forma não se ignora a situação de anormalidade atualmente enfrentada pelo sistema de saúde, seja na rede pública ou particular, em todo o território nacional, inclusive em diversos países, em razão da pandemia da Covid-19. A impetrante informa na exordial sua inserção na lista de espera no dia 12/04/2021 às 12h30. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, (http://info.saude.df.gov.br/saude-do-cidadao/cidadao-lista-de-espera-por-leitos-de-uti/), da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, consta a informação, às 23h15 do dia 14 de abril de 2021 a existência de 286 (duzentos e oitenta e seis) pessoas à espera da disponibilização de um leito de UTI, e como é amplamente divulgado, o posicionamento na lista de UTI obedece aos critérios de prioridade, de acordo com o quadro clínico do paciente, e do tipo de leito solicitado. A impetrante, repita-se, está devidamente inserida na lista de espera, conforme documento de ID 24834109. O deferimento da liminar, portanto, representaria flagrante ofensa ao direito dos demais pacientes que estão à espera de um leito de UTI, eventualmente apresentando quadro mais grave do que o da impetrante, bem como aos princípios do Sistema Único de Saúde, quais sejam, universalidade, equidade e integralidade. Ademais, diante da excepcionalidade da situação enfrentada pelo sistema de saúde, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no sistema de regulação de leitos tampouco nos critérios adotados pelas autoridades médicas. Cabe ressaltar os termos da Recomendação n. 92, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de 29 de março de 2021: O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a situação que o Brasil atravessa com o agravamento da crise sanitária, a eclosão de variantes virais mais contagiosas e potencialmente mais letais, bem como as consequências e impactos sociais decorrentes da Covid-19; CONSIDERANDO a multiplicação de demandas judiciais em que se litiga sobre o direito à saúde no contexto pandêmico, e que podem ensejar, em uma macroanálise, a desorganização do Sistema de Saúde e uma ineficiência alocativa em uma conjuntura que já é de carência de recursos humanos e materiais; CONSIDERANDO a existência do sistema e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde; CONSIDERANDO que, no contexto pandêmico, decisões judiciais de urgência acabam, por vezes, impondo obrigações às autoridades de saúde de impossível cumprimento em curto prazo, em virtude da escassez de recursos humanos, de instalações, de equipamentos e de insumos para o enfrentamento à pandemia da Covid-19; CONSIDERANDO a necessidade de imperioso respeito à independência judicial dos magistrados, pilar dos Estados Democráticos de Direito, e a sua autonomia para atuar em observância às peculiaridades de cada caso concreto; RESOLVE: Art. 1o Recomendar aos magistrados com atuação nas demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, observem as seguintes diretrizes: I – que as decisões judiciais proferidas atentem às consequências práticas que ensejarão, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942); II – que se reconheça a relevância do sistema e-NatJus e, sempre que possível, que ele seja utilizado previamente à decisão judicial, na medida em que representa instrumento de auxílio técnico para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde. Esse sistema é composto pelos NatJus estaduais e pelo NatJus nacional, este último disponibiliza durante 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para a tomada de decisão, nos termos do Provimento no 84/2019 expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça; III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. Art. 2o Recomendar a todos os magistrados que não deixem de observar as disposições insculpidas nos arts. 1o a 5o da Recomendação CNJ no 66/2020. Art. 3o A presente Recomendação entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro de 2021, sem prejuízo de nova avaliação, neste interregno, da possibilidade de prorrogação ou de antecipação do seu término, à luz do contexto pandêmico. Ministro LUIZ FUX Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para, no prazo de 10 dias, prestar as devidas informações, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, concedo à impetrante o prazo de 15 dias para a juntada do instrumento do mandato. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator